Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-64.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato (artigo 171, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se há prova suficiente quanto ao elemento subjetivo do tipo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento do pedido absolutório com base na tese de inexistência de dolo se o elemento subjetivo do tipo está devidamente demonstrado, porquanto a dinâmica dos fatos revela, de forma clara e inequívoca, que a apelante, com a intenção de obter para si vantagem ilícita, simulou o pagamento do produto oferecido pela vítima, sem ter efetuado o pagamento, praticando a conduta descrita no artigo 171, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 171; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.